Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009470-50.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEYDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 067.439.201-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ARAUJO CONTI - CPF: 050.787.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA VITOR NOBRES - CPF: 036.129.751-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN CUSTODIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.474.981-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIVINO DOS SANTOS - CPF: 323.826.001-44 (VÍTIMA), ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - CPF: 035.202.361-92 (ADVOGADO), CLINTON CABALHEIRO NETO - CPF: 701.144.531-52 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1009470-50.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal manejada com fundamento no art. 621, I, do CPP, buscando a desconstituição de condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I, II e V, do CP), sob alegação de fragilidade probatória quanto à autoria e ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente na fração de aumento aplicada na terceira fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação é contrária à evidência dos autos, diante da alegada insuficiência probatória e utilização de reconhecimento fotográfico; (ii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena pela aplicação da fração de aumento de 1/2 sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige demonstração de erro judiciário manifesto, não se prestando à mera rediscussão do conjunto probatório já analisado.

4. A condenação não se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório harmônico, composto por prova indiciária robusta, confirmada em juízo sob contraditório.

5. Elementos como reconhecimento do local na véspera, vínculo entre os agentes, apreensão de objetos relacionados ao crime, tentativa de fuga e circunstâncias investigativas convergentes evidenciam a autoria delitiva.

6. A prova indiciária, quando consistente e corroborada por outros elementos, é apta a sustentar decreto condenatório, nos termos do art. 239 do CPP e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

7. Quanto à dosimetria, admite-se revisão apenas em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica na hipótese.

8. A fração de aumento de 1/2 foi devidamente fundamentada em elementos concretos, como pluralidade de agentes, emprego de mais de uma arma e intensidade da violência, em consonância com a Súmula 443 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ação improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório, sendo cabível apenas diante de erro judiciário manifesto. 2. A condenação pode se fundar em prova indiciária robusta e corroborada em juízo. 3. É válida a aplicação de fração superior ao mínimo nas majorantes do roubo quando houver fundamentação concreta baseada nas circunstâncias do caso."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 239 e 621, I; CP, art. 157, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 895960/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 758006/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 2534253/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1009470-50.2026.8.11.0000

REQUERENTE: CLINTON CABALHEIRO NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Clinton Cabalheiro Neto
, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por meio da qual busca desconstituir a condenação oriunda da ação penal n. 0000434-96.2018.8.11.0059, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que lhe impôs a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I, II e V, do CP).

Sustenta, em síntese, que o édito condenatório foi lastreado em acervo probatório frágil, sem demonstração segura de sua autoria, fundando-se, sobretudo, em elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente reconhecimento fotográfico realizado perante a autoridade policial e em ilações decorrentes da investigação, desacompanhados de confirmação consistente sob o crivo do contraditório judicial.

Aduz, ainda, a inexistência de prova material apta a vinculá-lo diretamente à prática delitiva, salientando que o único bem relacionado ao crime – o aparelho celular da vítima – foi apreendido em poder de corréu, não havendo notícia de localização de arma, valores ou quaisquer objetos subtraídos em sua posse.

Assevera, também, a ocorrência de equívoco na terceira fase da dosimetria da pena, ao argumento de que o juízo de origem aplicou a fração de aumento de 1/2 em razão das causas de aumento do roubo sem a devida fundamentação concreta, em desacordo com o entendimento consolidado na Súmula n. 443 do STJ.

Diante disso, requer o conhecimento da revisão criminal e, no mérito, a desconstituição da condenação, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, com a aplicação da fração mínima nas causas de aumento do roubo circunstanciado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1009470-50.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o requerente,
Clinton Cabalheiro Neto
, a prática do crime de roubo majorado, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

Consta dos autos que, no dia 08 de novembro de 2017, por volta de 00h30min., na Fazenda Boa Sorte, localizada na região do Pé de Caju – PA Santo Antônio I, zona rural do município de Confresa/MT, os denunciados ALCIONE VIEIRA BRITO, CLEYDSON SILVA RAMOS, JOÃO VITOR ARAÚJO CONTI, vulgo “Capixaba”, e CLINTON CABALHEIRO NETO, vulgo “Gordinho”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, contando com a participação de KALYTTA LORRAYNE BATISTA e de JHONATAN CUSTÓDIO FERREIRA DA SILVA, vulgo “Corcel”, visando um fim comum, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de armas de fogo, coisas móveis alheias, consistentes na quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 01 (uma) camisa xadrez, 01 (um) veículo pick up da marca “Fiat”, modelo “Strada Working”, placa QBU-3326, e 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, modelo “Galaxy J7 Prime”, pertencentes à vítima JOSÉ DIVINO DOS SANTOS, a qual teve sua liberdade privada pelos implicados.

[...]

Dessume-se dos autos que, no dia 08 de novembro de 2017, por volta de 00h30min., a vítima JOSÉ DIVINO encontrava-se dormindo em sua residência, situada na Fazenda Boa Sorte, região do Pé de Cajú – PA Santo Antônio I –, momento em que ouviu alguém lhe chamando pelo nome e pedindo uma chave de roda para arrumar um pneu, ao que o ofendido veio a se levantar, pegou uma lanterna, acendeu as luzes da varanda e da cozinha e, ao sair de casa para prestar ajuda, não visualizou qualquer pessoa, tendo ouvido o barulho de portas de carro abrindo e fechando.

Neste momento, os increpados ALCIONE VIEIRA BRITO, CLEYDSON SILVA RAMOS, JOÃO VITOR ARAÚJO CONTI, e CLINTON CABALHEIRO NETO, que usavam capuz no rosto e portavam armas de fogo, saíram da parte de trás do veículo Chevrolet Onix, de cor vermelha, placa PQP-0375, proveniente de Santa Helena de Goiás/GO, e foram em direção ao ofendido, tendo JOSÉ DIVINO se assustado ao vê-los e atirado a lanterna contra os indivíduos.

Ato contínuo, a vítima entrou em luta corporal com os criminosos, o que resultou em um disparo involuntário de uma das armas de fogo que estavam em poder dos denunciados. Posteriormente, a vítima foi imobilizada pelos ofensores, que passaram a lhe questionaram sobre o local onde estaria a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao que JOSÉ DIVINO negou que possuísse esta soma em dinheiro, tendo afirmado que possuía apenas R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em sua carteira.

Em seguida, os denunciados levaram a vítima para o interior do imóvel e a amararam no quarto e evadiram-se do local levando a referida quantia em dinheiro, além de 01 (uma) camisa xadrez, de manga longa, o veículo pick up da marca Fiat, modelo Strada Working, placa QBU-3326, e 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, modelo “Galaxy J7 Prime”.

Por conta do crime em tela, a Polícia Civil foi acionada e agentes da lei se deslocaram para lá, onde encontraram com a vítima, que apresentava lesões aparentes no rosto e dor no peito, contando-lhes o ocorrido, sendo posteriormente encaminhada ao hospital municipal.

Neste mesmo dia, por volta das 08h., a Delegacia de Polícia de Confresa recebeu ligação telefônica informando que fora visto 01 (um) veículo pick up queimado em uma rodovia, situada a cerca de 800m. (oitocentos metros) da BR-158, sentido à cidade de Vila Rica.

Diante deste informe, policiais civis se deslocaram até o local e verificaram que a automotor estava queimado e que placa era QBU-3326, ou seja, tratava-se do mesmo carro subtraído pelos denunciados da vítima JOSÉ DIVINO, conforme Auto de Verificação de Local de Delito, instruído com fotografias, (f. 13-15 do IP), Laudo de Exame Pericial, (f. 17-20 do IP), e Termo de Exibição e Apreensão, (f. 21 do IP).

Ao ser ouvida, a vítima declarou que suspeitava da neta de sua vizinha, chamada KALYTTA LORRAYNE BATISTA, e do companheiro dela, JHONATAN CUSTÓDIO FERREIRA DA SILVA, pois não tinha inimigos, e KALYTTA é sobrinha do seu vizinho, ODAIR, e, em certa ocasião, JONATHAN utilizou o celular do ofendido e, logo depois, disse que iria até o “Pé de Caju” para pegar um “bagulho”, o que levantou a suspeita por parte de JOSÉ DIVINO.

Submetido a exame de corpo de delito, restou verificado que o ofendido apresentava lesões no rosto, na mão direta e no pulso esquerdo, conforme laudo médico e Mapa Topográfico, (f. 10-12).

Ao prestar declarações na sede policial, HELENA PAULINA DA SILVA relatou ser, de fato, vizinha de JOSÉ DIVINO e que KALYTTA e JHONATAN haviam chegado do Estado de Goiás cerca de 15 (quinze) dias antes dos fatos, bem como que a neta e o namorado seriam usuários de entorpecentes.

Relatou, ainda, a referida testemunha que KALYTTA, durante o período em que foi acomodada em sua casa, costumava ir até a área urbana de Confresa, juntamente com JHONATAN, e que, no dia 07/11/2017, véspera da ação criminosa que vitimou JOSÉ DIVINO, estes, ao retornarem de um desses “passeios”, chegaram à residência de HELENA em 01 (um) veículo Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, na companhia de 02 (dois) indivíduos desconhecidos – posteriormente reconhecidos por HELENA PAULINA como sendo JOÃO VITOR e CLINTON CABALHEIRO, (f. 43 e 115 do IP) –, tendo estes 02 (dois) últimos se dirigido até a divisa da propriedade de JOSÉ DIVINO, onde ficaram observando por alguns momentos e, em seguida, foram embora, dizendo que voltariam em outra oportunidade.

Durante as investigações, policiais civis se dirigiram até a residência do denunciado CLEYDSON SILVA RAMOS, local onde, segundo informações, os autores da ação criminosa cometida contra JOSÉ DIVINO estariam escondidos. Durante as buscas pela residência, percebeu-se que ali estavam o denunciado JOÃO VITOR, GEOVANE ALVES CORREA DA SILVA, adolescente de 17 (dezessete) anos, e que CLEYDSON não se encontrava no local.

No imóvel, foram apreendidos 01 (uma) porção média de maconha e 01 (um) cigarro contendo a mesma substância canábica, bem como 01 (uma) touca ninja, pertencentes ao referido, que posteriormente foi reconhecida pela vítima JOSÉ DIVINO como uma das que foram usadas no crime de roubo praticado em desfavor dele, de acordo com o que consta do Termo de Apreensão, (f. 33/34 do IP), e Termo de Reconhecimento de Objeto (f. 36 do IP).

Na mencionada vivenda, também foi localizado o aparelho celular da marca “Samsung”, modelo “Galaxy J7 Prime”, de propriedade de JOSÉ DIVINO e que foi encontrado em poder do denunciado CLEYDSON, e, por ocasião de sua apreensão, verificou-se que no arquivo de multimídia do telefone haviam diversas fotografias dos denunciados JOÃO VITOR, CLEYDSON, CLINTON e ALCIONE VIEIRA BRITO e, em uma delas, CLEYDSON estava ostentando 01 (uma) arma de fogo, conforme se depreende do Relatório de Investigação Policial, (f. 91-94 do IP).

No momento da busca policial, chegou ao local conduzindo o veículo VW Gol, de cor branca, placa JFC-7072, de Formoso do Araguaia/TO, o denunciado CLINTON, o qual, ao perceber a presença policial, buscou se evadir, mas foi detido logo em seguida pelos policiais civis em seguida.

[...]

Em seguida, os denunciados CLINTON, JOÃO VITOR e CLEYDSON foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Confresa, e, ao serem interrogados, negaram a autoria do crime de roubo em desfavor de JOSÉ DIVINO.

Na fase investigativa, foram reunidos elementos informativos indicativos da participação dos denunciados na prática delitiva.

A vítima, José Divino dos Santos, ao prestar declarações na delegacia, relatou que se encontrava dormindo em sua residência quando foi surpreendida por indivíduos encapuzados e armados. Narrou que entrou em luta corporal com os agentes, foi contida, indagada acerca de valores, amarrada em um dos cômodos e teve seus bens subtraídos. Informou que suspeitava de Kalytta Lorrayne Batista e de Jhonatan Custódio Ferreira da Silva, por não possuir inimizades, destacando que Kalytta era sobrinha de seu vizinho Odair. Acrescentou que, em ocasião anterior, Jhonatan utilizou seu aparelho celular e mencionou que se dirigiria ao “Pé de Caju” para buscar um “bagulho”, circunstância que lhe despertou desconfiança. Esclareceu que não visualizou o rosto dos autores, em razão de estarem encapuzados. Posteriormente, reconheceu o aparelho celular Samsung Galaxy J7 Prime como de sua propriedade, bem como a touca ninja apreendida na residência de Cleydson da Silva Ramos como sendo semelhante à utilizada pelos agentes.

A testemunha Helena Paulina da Silva, vizinha da vítima e avó de Kalytta Lorrayne Batista, declarou que Kalytta e Jhonatan haviam retornado do Estado de Goiás cerca de quinze dias antes dos fatos, sendo ambos usuários de entorpecentes. Relatou que, na véspera do crime, em 07/11/2017, após retornarem de deslocamento à zona urbana de Confresa,
Kalytta e Jhonatan chegaram à sua residência em um veículo Volkswagen Gol de cor branca
, acompanhados de dois indivíduos desconhecidos,
os quais se dirigiram até a divisa da propriedade da vítima, onde permaneceram observando o local por alguns instantes, retirando-se em seguida, sob a afirmação de que retornariam posteriormente
. Posteriormente, por meio de reconhecimento fotográfico, identificou tais indivíduos como sendo João Vitor Araújo Conti e
Clinton Cabalheiro Neto
.

O Investigador de Polícia Civil Hérik Monteiro da Silva, responsável pela elaboração do relatório investigativo, declarou que acompanhou as diligências desde o início. Informou que, após o registro da ocorrência, as investigações foram iniciadas com base em imagens e nas informações fornecidas pela vítima, a qual indicou a possível participação de pessoas de seu convívio. Relatou que, na véspera do crime, um veículo conduziu Kalytta e Jhonatan até a propriedade rural e que a avó de Kalytta, por meio de reconhecimento fotográfico, identificou Clinton e João Vitor como os indivíduos que estiveram no local. Ressaltou, ainda, que a propriedade é de difícil acesso, frequentada apenas por pessoas que conhecem a região, e que a vítima relatou a atuação de quatro indivíduos encapuzados, os quais utilizaram um veículo vermelho posteriormente encontrado abandonado em área de mata próxima à propriedade de João Vitor.

Acrescentou que, no curso das investigações, passou a monitorar a residência de Cleydson, constatando vínculo deste com João Vitor. Durante abordagem no local, encontrou João Vitor e um adolescente,
ocasião em que Clinton chegou conduzindo o veículo já identificado, tendo tentado fugir ao avistar os policiais, mas foi contido
. Informou que, na residência, foram apreendidos entorpecente e uma touca ninja, atribuídos a Cleydson, e que este foi posteriormente localizado em seu local de trabalho, portando aparelho celular que recebia mensagens com fotografias dos envolvidos – sendo uma delas do requerente –, o que confirmou a ligação entre eles. Por fim, destacou a apreensão de caderno com anotações de propriedades rurais, inclusive da vítima, e apontou Alcione como líder do grupo, salientando que as investigações contribuíram para a elucidação de outros delitos na região.

O Investigador de Polícia Civil Welber Francisco Correia, também responsável pela subscrição do relatório, declarou que participou das investigações desde o início. Informou que, após o registro da ocorrência, diligenciou até a residência da vítima, onde colheu dados acerca da rotina do local e das possíveis vias de acesso. A partir dessas informações, explicou que foi delineado o perfil dos autores, com base no
modus operandi
, características físicas e comportamento durante a ação criminosa. Relatou ainda que, ao ingressar na residência de Cleydson, foram apreendidos entorpecentes e objetos, destacando a relevância da touca ninja como elemento de vinculação com o delito investigado.

A identificação do aparelho celular subtraído da vítima, cujo número de IMEI coincidia com aquele constante no boletim de ocorrência, reforçou o encadeamento probatório, permitindo estabelecer a vinculação entre os investigados, inclusive Kalytta e Jhonatan. Salientou que
a participação de Clinton e João Vitor foi inicialmente inferida a partir do transporte de Kalytta e Jhonatan, circunstância compatível com as características do veículo utilizado
. Por fim, mencionou a apreensão de arma na residência de João Vitor,
bem como a existência de fotografias que evidenciam o vínculo entre os envolvidos, destacando, ademais, que Clinton apresentava lesão compatível com queimadura, possivelmente decorrente do incêndio do veículo empregado na ação criminosa
.

Os acusados Cleydson da Silva Ramos, João Vitor Araújo Conti e Clinton Cabalheiro Neto, quando interrogados na Delegacia de Polícia Civil de Confresa, negaram a autoria do crime.

Na fase judicial, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo colhidos os depoimentos da vítima José Divino dos Santos e dos investigadores Hérik Monteiro da Silva e Welber Francisco Correia, os quais confirmaram, em juízo, as declarações anteriormente prestadas na fase inquisitorial.

Em seu depoimento judicial, a vítima reiterou a dinâmica dos fatos, afirmando que foi surpreendida, durante o período noturno, por quatro indivíduos encapuzados e armados, que invadiram sua residência, empregaram violência, restringiram sua liberdade mediante amarração e subtraíram seus pertences. Reafirmou que não conseguiu visualizar o rosto dos autores, mas reconheceu o aparelho celular e a touca ninja apreendida como relacionados ao crime.

O Investigador Hérik Monteiro da Silva, em juízo, ratificou o teor de suas declarações, detalhando as diligências realizadas, o reconhecimento prévio do local pelos agentes,
a identificação dos veículos envolvidos, a apreensão do celular da vítima em poder de Cleydson, bem como os demais elementos que indicaram a vinculação entre os acusados, incluindo a tentativa de fuga de Clinton e a lesão apresentada por este
.

Por sua vez, o Investigador Welber Francisco Correia confirmou, em juízo, a metodologia investigativa empregada, destacando a análise do
modus operandi
, a correlação entre os elementos probatórios colhidos – como a touca ninja, o aparelho celular, os veículos e as fotografias –, assim como o vínculo entre os acusados e a atuação individual de cada um na empreitada criminosa.

Encerrada a instrução, a ação penal foi julgada procedente, sendo o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Registra-se que Clinton Cabalheiro Neto não interpôs recurso de apelação, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação em 24 de junho de 2018.

O revisionando sustenta que a condenação se mostra dissociada da prova dos autos, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria, asseverando que o delito foi praticado por agentes encapuzados, que a vítima não visualizou seus rostos, que o édito condenatório estaria amparado essencialmente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e que inexistem elementos materiais a vinculá-lo ao fato.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, constitui ação autônoma de impugnação, destinada à desconstituição de condenação transitada em julgado, desde que configuradas as hipóteses estritamente previstas em lei. Nos termos do inciso I do referido dispositivo, admite-se a revisão quando a decisão condenatória se mostrar contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta ao simples reexame do acervo probatório ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabível apenas diante de erro judiciário manifesto, evidenciado quando a condenação se revela frontalmente incompatível com as provas produzidas ou com o ordenamento jurídico.

No caso em tela, a análise detida do conjunto probatório produzido nos autos revela que a condenação do revisionando não se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, mas sim em cadeia indiciária robusta, formada por elementos múltiplos, precisos e convergentes, que, analisados de forma harmônica, evidenciam a participação de Clinton Cabalheiro Neto no crime de roubo majorado.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio admite a condenação fundada em prova indiciária, desde que revestida de consistência e convergência, nos termos do art. 239 do CPP, que estabelece:
“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a condenação se mostra válida quando a autoria delitiva não se ampara em elemento isolado, mas em um conjunto probatório consistente, composto, inclusive, por indícios aptos a conferir solidez ao arcabouço probatório.

Em igual direção, a Corte Superior tem assentado que a prova indiciária se revela suficiente para embasar o édito condenatório quando confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e aliada a outros elementos de convicção idôneos.

Confira-se:

[...] 1.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações das testemunhas e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 3. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no HC: 895960 PR 2024/0073555-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024).

[...] Verifica-se, in casu,
que a prova indiciária foi corroborada em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de ser complementada por elementos outros. Ausente, portanto, a ilegalidade arguida. [...]
(STJ - AgRg no HC: 758006 RJ 2022/0226690-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

No caso concreto, constata-se a formação de um conjunto indiciário harmônico e convergente, constituído por múltiplos elementos probatórios que, analisados de forma integrada, complementam-se e conferem consistência à conclusão acerca da autoria delitiva.

Inicialmente, destaca-se o reconhecimento prévio do local do crime, realizado na véspera dos fatos, circunstância confirmada pela testemunha Helena Paulina da Silva,
a qual identificou Clinton e João Vitor como os indivíduos que acompanharam Kalytta e Jhonatan até a divisa da propriedade da vítima, evidenciando planejamento e conhecimento da área
.

Corrobora tal circunstância a utilização do veículo Volkswagen Gol branco,
de propriedade do revisionando
, identificado pela testemunha e posteriormente localizado sob sua condução, ocasião em que tentou se evadir ao avistar a equipe policial.

Some-se a isso o fato de que o local do crime é de difícil acesso, circunstância ressaltada pelos investigadores, o que reforça a conclusão de que apenas pessoas com prévio conhecimento da região poderiam executar a ação criminosa.

Ainda, a vítima relatou que os agentes utilizaram um veículo Chevrolet Onix vermelho, posteriormente localizado abandonado em área de mata próxima à propriedade de corréu, em local igualmente de difícil acesso, o que se coaduna com a dinâmica criminosa apurada.

Outrossim, restou demonstrado o vínculo entre os acusados, os quais mantinham relacionamento próximo e foram visualizados juntos em diversas ocasiões, circunstância corroborada pelos elementos colhidos ao longo da investigação.

A apreensão do aparelho celular da vítima em poder do corréu Cleydson, contendo fotografias dos investigados – inclusive do requerente –, bem como a localização de touca ninja reconhecida pela vítima como instrumento utilizado na empreitada criminosa, reforçam a conexão entre os agentes e o delito.

Acresce, ainda, a constatação de que o revisionando apresentava lesão compatível com queimadura, circunstância alinhada ao incêndio do veículo da vítima após o crime, bem como sua tentativa de fuga ao perceber a presença policial, elemento que, conquanto não seja conclusivo por si só, assume relevância quando analisado em conjunto com os demais indícios.

Ressalte-se, ademais, que os depoimentos dos investigadores responsáveis pelas diligências se mostraram firmes, coerentes e harmônicos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, inexistindo qualquer indicativo de parcialidade ou intuito de incriminar indevidamente o revisionando, circunstância que lhes confere credibilidade, sobretudo quando corroborados por outros elementos probatórios (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, a análise integrada do conjunto probatório evidencia, de forma segura, a participação de Clinton Cabalheiro Neto na prática do crime, não se verificando qualquer dissociação entre a condenação e a evidência dos autos.

O fato de os agentes estarem encapuzados não inviabiliza a identificação da autoria por outros meios de prova, sendo plenamente admissível a formação do convencimento judicial a partir de elementos indiciários e circunstanciais, desde que coerentes e convergentes.

De igual modo, a ausência de apreensão direta de bens subtraídos em poder do revisionando não afasta sua responsabilização, máxime em se tratando de crime praticado em concurso de agentes, no qual é comum a divisão de tarefas e a distribuição posterior dos objetos.

Por fim, o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não constitui prova isolada, mas elemento que, somado ao conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, contribui para a formação de um juízo seguro acerca da autoria, notadamente quando corroborado por outras provas idôneas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a fragilidade do reconhecimento fotográfico quando considerado de forma isolada, tem firmado entendimento de que
“não há ilegalidade na condenação baseada em reconhecimento fotográfico quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

Nesse cenário, o conjunto probatório coligido – em especial os depoimentos dos policiais civis, em consonância com os elementos extraídos da investigação – revela-se robusto e suficiente para embasar a condenação do requerente, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Na verdade, percebe-se, nitidamente, que o revisionando se limita a reiterar as teses já deduzidas no curso da ação penal, sem trazer aos autos qualquer elemento novo apto a infirmar a conclusão adotada pelo juízo condenatório.

A insurgência defensiva, portanto, se resume à revaloração do acervo probatório, desconsiderando os elementos consistentes já analisados e privilegiando apenas a versão que lhe é favorável.

Todavia, o mero inconformismo com a condenação não autoriza sua desconstituição, sobretudo quando ausente a apresentação de prova nova ou de erro manifesto capaz de fragilizar o juízo de certeza formado a partir dos elementos produzidos.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da condenação do requerente pela prática do crime de roubo majorado.

No que tange à dosimetria da pena, a doutrina e a jurisprudência admitem, em caráter excepcional, o manejo da revisão criminal para sua readequação, desde que evidenciado
erro técnico
ou
flagrante ilegalidade
na fixação da reprimenda.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

A jurisprudência também caminha nessa direção, reconhecendo a viabilidade da revisão criminal para redimensionamento da pena quando constatada ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na dosimetria:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes.

[...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

No caso
sub examine
, o revisionando alega equívoco na terceira fase da dosimetria, sustentando que o magistrado de origem aplicou a fração de aumento de 1/2 (metade) nas causas de aumento do roubo circunstanciado sem a devida fundamentação concreta, em desacordo com o enunciado da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

A insurgência, contudo, não procede.

A referida súmula estabelece que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Na hipótese, verifica-se que o juízo de origem não se limitou à menção abstrata das causas de aumento, tendo explicitado, de forma individualizada, as circunstâncias fáticas que justificaram a exasperação da reprimenda em 1/2 (metade).

Conforme consignado na sentença, a majoração foi fundamentada no número de agentes envolvidos, no emprego de mais de uma arma de fogo e na intensidade anormal da violência empregada na execução do delito, elementos que revelam maior gravidade concreta da conduta.

De fato, restou evidenciado que o crime foi praticado por múltiplos agentes, o que denota organização e potencial ofensivo ampliado; que houve utilização de mais de uma arma de fogo, aumentando significativamente o risco à integridade da vítima; e que a violência empregada extrapolou o padrão ordinário do tipo penal, considerando a invasão de residência no período noturno, a agressão física, a restrição da liberdade da vítima e a posterior destruição de provas mediante o incêndio do veículo subtraído.

Tais circunstâncias evidenciam reprovabilidade superior à média dos delitos da mesma natureza, legitimando a aplicação de fração de aumento acima do mínimo legal.

Nesse contexto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça admite a elevação da pena em patamar mais gravoso quando amparada em elementos concretos que demonstrem a maior gravidade do fato, em consonância com o princípio da individualização da pena,
verbis:

[...] 5. O aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão das majorantes do delito de roubo, encontra-se em consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ, porquanto apresentados elementos concretos, quais sejam, a quantidade de agentes envolvidos na ação criminosa (três), a restrição de liberdade da vítima por tempo considerável, além do emprego de violência real, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria. 6. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no AREsp: 2534253 SP 2023/0462138-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

[...] 4. No caso, a elevação da pena em 1/2 foi fundamentada nas peculiaridades concretas do delito, notadamente a participação de três agentes e o uso de duas armas brancas (faca e machadinha), evidenciando a maior reprovabilidade da conduta, o que justifica o aumento cumulativo das majorantes na terceira fase da dosimetria. 5. Nos termos da Súmula 443 do STJ, o aumento da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes. O julgador justificou adequadamente a fração de aumento com base na superioridade numérica dos agentes e na utilização das armas, observando o princípio da individualização da pena. [...]
(STJ - HC: 949692 SC 2024/0370518-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada, razão pela qual não há falar em redimensionamento da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisional.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026